Tribunal: TJES
Processo: 5006163-05.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006163-05.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SANTANA DA SILVA LIMA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006163-05.2025.8.08.0011

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: JOSE SANTANA DA SILVA LIMA , NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO APÓS RECEBIMENTO DA MERCADORIA PELA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu falha na prestação do serviço decorrente da ausência de estorno do valor pago por produto regularmente devolvido pelo consumidor, declarou rescindido o contrato e condenou a fornecedora à restituição simples da quantia desembolsada, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O consumidor adquiriu o produto por meio de plataforma de comércio eletrônico, realizou sua devolução e comprovou o recebimento da mercadoria pela fornecedora. Apesar disso, o valor voltou a ser lançado em sua fatura sem a efetivação do estorno definitivo.
3. A recorrente sustentou ilegitimidade passiva e alegou que a cobrança decorreu de procedimento de chargeback instaurado perante a administradora do cartão de crédito, atribuindo ao consumidor a responsabilidade pelo impasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fornecedora possui legitimidade passiva para responder pela pretensão de restituição decorrente da ausência de estorno após a devolução do produto; e (ii) saber se a instauração de procedimento de chargeback pelo consumidor afasta a responsabilidade da fornecedora pela manutenção da cobrança após o recebimento da mercadoria devolvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção. A narrativa inicial atribui à fornecedora a responsabilidade pelos fatos que fundamentam a pretensão deduzida. A discussão acerca da responsabilidade civil constitui matéria de mérito.
6. É incontroverso que a mercadoria foi devolvida pelo consumidor e recebida pela fornecedora. A partir desse momento, surgiu o dever de promover a restituição do valor pago.
7. A abertura de procedimento de chargeback não afasta a responsabilidade da fornecedora. Ainda que tenha ocorrido intervenção da administradora do cartão, permaneceu caracterizado o dever de solucionar a devolução do valor após a retomada do produto.
8. A manutenção da cobrança após o recebimento da mercadoria evidencia falha na prestação do serviço e configura enriquecimento sem causa.
9. Não ficou demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. Ausente prova de que sua conduta tenha sido a única causa do evento, não incide a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fornecedora responde pela restituição do valor pago quando recebe a mercadoria devolvida e não promove o estorno correspondente. 2. A instauração de procedimento de chargeback pelo consumidor não afasta a responsabilidade da fornecedora pela manutenção da cobrança após a devolução do produto. 3. A culpa exclusiva do consumidor exige demonstração inequívoca de que sua conduta constituiu a única causa do dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.131.013/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 29.04.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
em face da sentença de ID 90881393, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOSÉ SANTANA DA SILVA LIMA
em ação indenizatória ajuizada também em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu uma caixa de som por meio da plataforma Amazon, utilizando cartão de crédito administrado pela Nubank. Relata que, diante de dificuldades na confirmação da compra, acreditou que a transação não havia sido concluída. Contudo, o valor foi lançado em sua fatura. Após o recebimento do produto, realizou sua devolução regular em novembro de 2024, tendo a mercadoria sido recebida pela fornecedora. Sustenta, entretanto, que em janeiro de 2025 o valor voltou a ser cobrado em sua fatura, sem que fosse efetivado o devido estorno. Em razão disso, requereu a rescisão contratual, restituição em dobro da quantia paga e indenização por danos morais (ID 69822982).

Sobreveio sentença (ID 90881393) que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da NU PAGAMENTOS S.A., extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço pela AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., declarando rescindido o contrato e condenando-a à restituição simples da quantia de R$ 1.659,90, acrescida de correção monetária e juros de mora. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a AMAZON interpôs Recurso Inominado (ID 92050726), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o relançamento da cobrança decorreu de procedimento de chargeback conduzido pela administradora do cartão de crédito. No mérito, sustentou que o próprio autor deu causa ao impasse ao promover simultaneamente a devolução do produto e a contestação da compra junto à instituição financeira, circunstância que teria inviabilizado o fluxo regular de reembolso. Alegou culpa exclusiva do consumidor e rompimento do nexo causal, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18958021 e 18958022.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em análise dos autos, a controvérsia restringe-se à responsabilidade da recorrente pelo não estorno definitivo do valor correspondente à compra realizada pelo recorrido após a devolução da mercadoria.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente. Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir da narrativa apresentada na petição inicial (AgInt no AREsp 2131013/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/04/2022), sendo certo que, no caso, a pertinência subjetiva da requerida decorre dos próprios fatos narrados na exordial. A controvérsia sobre a responsabilidade civil configura matéria de mérito, e não condição da ação.

No mérito, também não assiste razão à recorrente.

Em análise dos autos, verifico que o produto foi devolvido pelo consumidor e recebido pela empresa em 11/11/2024, fato que não é objeto de controvérsia.

A partir do momento em que a fornecedora recebeu a mercadoria devolvida, surgiu o dever de providenciar a correspondente restituição do valor pago pelo consumidor, não sendo admissível a manutenção da cobrança após a retomada do bem.

A alegação de que o autor instaurou simultaneamente procedimento de devolução e contestação da compra perante a administradora do cartão não possui o condão de afastar a responsabilidade da fornecedora.

Ainda que tenha havido abertura de procedimento de chargeback, tal circunstância não elimina o fato objetivo de que a recorrente retomou a posse do produto e permaneceu beneficiária do respectivo valor pago pelo consumidor. Nessas condições, a manutenção da cobrança sem a correspondente restituição configura enriquecimento sem causa e evidencia falha na prestação do serviço.

Além disso, a tese de culpa exclusiva do consumidor exige demonstração inequívoca de que sua conduta foi a única causa do evento danoso, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O que se observa é que, mesmo após a efetiva devolução da mercadoria, o estorno definitivo não foi concretizado, circunstância que evidencia deficiência na solução administrativa do caso e impede o reconhecimento da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)